Tribunal: TJSP
Processo: 2002150-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, alegando ausência de descumprimento da liminar e excesso na execução.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ausência de descumprimento da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, alegando ausência de descumprimento da liminar e excesso na execução.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ausência de descumprimento da determinação judicial e (ii) a alegada excessividade do valor das astreintes.
III. Razões de Decidir 3. O descumprimento da decisão judicial foi evidente, justificando a aplicação da multa diária. 4. A multa não se mostrou desproporcional, considerando a recalcitrância da executada e a finalidade do instituto das astreintes.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer momento, mas no caso concreto, a multa foi adequada. 2. A falha na prestação de serviços pela ré justifica a incidência da multa.